Tribunal: TJPA
Processo: 0015572-78.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015572-78.2009.8.14.0401

APELANTE: JAIR MOTA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI n.° 10.826/2003 –

PENA DE 05 (CINCO) ANOS RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS MULTA – APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.
O juízo, estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal, para o delito em comento que prevê pena mínima de 03 (três) e máxima de 06 (seis) anos de reclusão.

Todavia, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, como bem fundamentou o juiz singular. Assim, por não existirem circunstâncias negativas, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE – INVIABILIDADE.
Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231, do STJ
– ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
A referida pretensão recursal já foi alcançada, pois o
quantum
da pena imposta deve ser cumprida em regime aberto
–

PRESQUESTIONAMENTO
:
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

JAIR MOTA DE AZEVEDO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 31/08/2009, por volta de 02h00min, o acusado foi flagrado pela polícia militar, na passagem modelo, Bairro do Guamá, portando uma arma de fogo, tipo revólver, marca taurus, calibre 38, com número de série desbastado e sem munições em seu interior.

Infere-se dos autos, que a polícia militar realizava rondas de rotina pelo Bairro do Guamá, quando encontraram o acusado, tentando inicialmente abordá-lo, porém ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga, sendo perseguido, preso e revistado, quando com ele foi encontrada a referida arma de fogo.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.° 10.826/03. Transcorrido o feito, foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto e 50 (cinquenta) dias-multa, tendo o juízo
a quo
realizado a detração da pena, sendo, por fim, a reprimenda imposta substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante recorreu esta instância superior, pleiteando a reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,

alegando que as circunstâncias judiciais são a ele todas favoráveis,

aplicando-se, ao final a atenuante da confissão espontânea, para que a pena final fique abaixo do mínimo legal e, que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

Por fim, requer, desde já, o prequestionamento de toda matéria invocada, para fins de manejo de eventual recurso a instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, aplicando-se na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea, ficando a reprimenda imposta abaixo do mínimo legal, sendo, por fim, alterado o regime de cumprimento de pena. Por fim, requer, desde já, o prequestionamento de toda matéria invocada, para fins de manejo de eventual recurso a instância superior.

REFORMA DA PENA-BASE

Quanto à pena-base aplicada
, verifica-se, que o juízo singular assim avaliou e valorou as circunstâncias judiciais, assim fundamentando-as: “A
culpabilidade

é das mais censuráveis. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir do arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação; os
motivos
determinantes do crime restaram indefinidos; O réu, à época dos fatos,
apresenta
antecedentes criminais
(fl.206); As
circunstâncias do crime
, lhes são desfavoráveis, e por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Logo, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato”.

Fixou o juízo singular a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e mais
50 (cinquenta) dias-multa
.

Analisando a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
, quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que culpabilidade do réu em nada acrescenta a pena, porque não existem elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação, além daqueles inerentes ao tipo em comento. Quanto a conduta social e a personalidade, vê-se que não há elementos concretos para avaliá-las, bem como os motivos do delito, tratando-se, pois, de circunstâncias neutras. Igualmente, o mesmo pode se dizer, quanto as circunstâncias e as consequências, que não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstâncias neutras; por fim, o comportamento da vítima, (O Estado), que não foi avaliado pelo juízo, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra”.

No que diz respeito aos
antecedentes criminais
do apelante (fl.12, ID 4933987), o juízo
a quo
, considerou tal circunstância judicial como desfavorável ao acusado, apenas e tão somente, afirmando que ele: “
à época dos fatos, apresentava antecedentes criminais”
, não apresentando, neste caso, outros fundamentos plausíveis e consistentes que possam justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em exame, negativando tal circunstância
.
Como se sabe, de acordo com entendimento do sedimentado na súmula 444 do C. STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Registre-se, por oportuno, que após pesquisa realizada por meu gabinete, constata-se que o apelante
Jair Mota de Azevedo
, responde a outras ações penais, como bem destacado em sua folha de antecedentes criminais, inclusive, com sentenças transitadas em julgado. Todavia, o trânsito em julgado das respectivas sentenças condenatórias, ocorreu posteriormente ao fato criminoso que gerou sua condenação pelo crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03, isto é,
31/09/2009
, logo, inviável seu exame, neste caso para majorar a pena-base. A esse respeito, leciona a doutrina:

“Para fins penais, tratava-se de outra questão polêmica, firmando-se o entendimento de que antecedentes são aspectos passados da vida criminosa do réu. Há dois aspectos a considerar: a) no âmbito penal, em particular por conta da edição da Súmula 444 do STJ: (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”),
somente se podem considerar as condenações com trânsito em julgado, existentes antes da prática do delito”
. (Nucci, Guilherme: Curso de Direito Penal, parte geral: arts. 1° ao 120° do Código Penal, 7ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 2023).

Desta forma, diante do que foi exposto, entende esta relatora que merece acolhimento no que se refere a fixação da pena base no mínimo legal, pois, como se vê, todas

as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, se apresentam favoráveis ao apelante. Logo, por não existirem circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em
03 (anos) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.

Requer o apelante, a aplicação da atenuante da confissão, devendo a pena imposta ficar abaixo do mínimo legal previsto em lei, alterando-se, por consequência o regime de cumprimento de pena.

Com efeito, examinando a segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, corretamente fixada na sentença condenatória pelo juízo
a quo
, todavia, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,
permanecendo a reprimenda imposta nesta fase intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

No que diz respeito alteração do regime de cumprimento de pena, observo que a, conforme a regra do art. 33, §2°, alínea “c”. pretensão recursal já foi alcançada, eis que o
quantum
da pena imposta deve ser cumprida em regime aberto.

Na terceira e última fase de fixação de pena, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda corporal em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprida em
regime aberto
, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme disposto na r. sentença condenatória.

Em que pese, tenha o juízo
a quo
tenha realizado a detração da pena, entendo que o referido procedimento deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
estabelecendo a pena em
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias multa
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023